Tribunal: STF
Processo: ARE 1410370
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos por Euda Borges de Moraes e pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra decisão de inadmissibilidade dos recursos extraordinários que impugnavam acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE A SERVIDORA OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉREQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS INTERPOSTOS PELA RÉ E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.



    1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 



    2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 



    3 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF. 



    4 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 



    5 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 



    6 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.” (TJMT, CAMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv. n. 0018052- 79.2016.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j em 08/03/2021)” (eDOC 37)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 43)



    Nos recursos extraordinários, ambos interpostos com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 19 do ADCT, além dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.



    Nas razões recursais, Euda Borges de Moraes alega que “está formado o entendimento do STF de que os aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria ficam afastados de qualquer decisão sobre a inconstitucionalidade da estabilidade especial e efetividade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao da dignidade da pessoa humana.” (eDOC 49, p. 14) Por fim, requer-se os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    Por sua vez, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em seu recurso, afirma que a decisão declaração de nulidade dos atos administrativos fere os direitos dos servidores que “passaram anos que suas situações funcionais eram sólidas, corretas.” (eDOC 41, p. 17)



    Sustenta assim que “(...) não pode o Estado, ao argumento de atender à exagerada “legalidade”, simplesmente ignorar o princípio da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana.” (eDOC 41, p. 18)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/1950. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, não havendo que se falar (em regra) em estabilidade do agente contratado temporariamente e sem concurso público, na forma do artigo 37, inciso II, do texto constitucional.



    No presente caso, o Tribunal de origem, ao examinar o acervo fático-probatório, consignou que o ato administrativo que agraciou a recorrente Euda Borges de Moraes com a estabilidade no serviço público é nulo, pois não teriam sido preenchidos os requisitos previstos no art. 19 do ADCT, notadamente no que se refere ao exercido da função pública de maneira ininterrupta nos últimos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O cerne da controvérsia, então, consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a referida servidora pública, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe; (…)



    Da leitura da norma citada, conclui-se que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988. 



    Por sua vez, a Constituição da República de 1988, em seu artigo 37, inciso II, estabelece que a investidura em cargo, ou em emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. 



    (…)



    Na hipótese, verifica-se que a servidora obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT.



    Ocorre, entretanto, que na sua ficha funcional e conforme citado alhures pela própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso há a informação de que, adentrou aos quadros daquela casa de leis para exercer o cargo em comissão 01/01/1985 para o exercício das funções inerentes ao emprego público de Agente Administrativo Legislativo, quando foi contratada a título de experiência. Por meio da portaria SG/258/98, foi concedida a averbação do tempo de serviço prestado a Prefeitura Municipal de Ponte Branca/MT, perfazendo 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias trabalhados, compreendendo o período de 01/04/1983 a 30/11/1984, tendo esse que, apesar de não ser contínuo e no mesmo órgão, foi imprescindível para concessão de estabilidade excepcional a ré pelo Ato nº 151/99. 



    Nesse contexto, verifica-se que, quando da promulgação da Constituição Federal em 05.0.1998, contava a Apelante com menos de 05 (cinco) anos de serviço público prestados a Assembleia Legislativa. 



    Portanto, basta uma análise perfunctória para concluir que a Apelante, não preenche os requisitos contidos no artigo 19 do ADCT, vez que o artigo em testilha, se refere ao tempo de serviço prestado em um só ente público, seja ele federal, estadual ou municipal que garanta ao servidor a sua estabilidade excepcional e não aquele prestado em várias entidades públicas como na hipótese, averbado tempo de serviço na Prefeitura de Ponte Branca/MT. 



    Nesse sentido, diversamente do defendido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e pela Apelante, este não contemplava os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT para concessão da estabilidade, ainda que de uma análise ampliativa.” (eDOC 37 , p.13-14)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes, proferidos em casos análogos ao presente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - Consoante a Súmula 279/STF, é vedado o reexame de fatos e provas, no julgamento do recurso extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1383005 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 29.9.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA CONSTITUTUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. EXERCÍCIO NO CARGO HÁ NO MÍNIMO 5 ANOS, NO MESMO ENTE PÚBLICO, ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. CUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público. 3. O Tribunal de origem concluiu que a servidora pública ora recorrente não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade excepcional. Rever esse entendimento requer a análise do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. O acórdão recorrido, ao afastar a decadência e declarar a nulidade do ato administrativo que reconheceu a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, em face de sua flagrante inconstitucionalidade, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1360037 AgR-segundo, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16.5.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1353452 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.4.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente